Tribunal: TJES
Processo: 5018294-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018294-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.
RECORRIDO: KELLY CRISTINA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora narra que foi induzida a passar o número de seu cartão de crédito a terceiro, pensando tratar-se de preposto da requerida. Aduz que foram realizadas várias transações sem seu consentimento. Afirma que entrou em contato com a ré a fim de impugnar tais transações, mas não teve sua solicitação atendida. Relata que teve de pagar a fatura contendo cobranças indevidas. Requer a restituição do valor pago pelas compras não realizadas e pelas multas aplicadas, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré na restituição do valor de R$ 2.693,31, e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença. A parte recorrida em contrarrazões pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4.
Verifica-se que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, a recorrente possui o dever de proteção e segurança, pois, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeita aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. No caso em tela, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente adota medidas precárias de segurança, facilmente burlada por estelionatários diante do fornecimento de poucos dados por parte do consumidor. Assim, constata-se a precariedade dos sistemas de segurança da parte requerida, que permitiu a terceiro realizar diversas transações mediante mero fornecimento de poucas informações sobre o cartão de crédito da autora, notadamente o número. Outrossim, a ré ignorou várias transações suspeitas em curto espaço de tempo, para o mesmo beneficiário e em valores completamente incompatíveis com o perfil habitual de uso da autora. Não bastasse, a parte requerida, quando comunicada da fraude, poderia solucionar a questão na seara administrativa, mas nada fez para evitar a transação suspeita ou até mesmo revertê-la, o que era plenamente possível através do simples acatamento da contestação da compra, adotando-se o procedimento comumente chamado de
chargeback
ou estorno.

7. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao ora recorrente a restituição do valor integral à parte autora.

8.
Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a injustificada resistência da requerida em solucionar o problema administrativamente, mesmo diante das infrutíferas tentativas do recorrido inclusive com o auxílio do PROCON, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

9. Por fim, quanto ao termo inicial de cômputo de juros e correção monetária, a sentença também não comporta reforma. Tanto para a indenização por danos materiais quanto para a reparação moral, os juros de mora correm a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil. A correção monetária também foi adequadamente fixada: para os danos morais, presume-se que o valor encontra-se atualizado no momento de seu arbitramento, devendo incidir a correção a partir daí. A restituição de valores pagos, adota-se a data de desembolso, evitando-se assim a perda inflacionária.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)